Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-34.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002144-34.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO ORMOND DA SILVA - CPF: 039.591.251-27 (RECORRENTE), PABLO CANDIDO DA COSTA - CPF: 049.965.561-37 (RECORRENTE), MAYCON SOARES DA COSTA - CPF: 034.845.221-78 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (VÍTIMA), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA FILHO - CPF: 004.070.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON ALBERTO BATISTONI - CPF: 777.624.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD WILLIAN DOS SANTOS - CPF: 062.468.081-90 (VÍTIMA), ANAOR DE SOUZA REIS - CPF: 104.859.496-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEUZA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 937.585.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Williosmar Rodrigues dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WENDER CARLOS SOARES DA COSTA - CPF: 052.573.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] para todos os recorrentes, Tráfico de drogas, receptação, posse e porte de arma apenas para o terceiro recorrente. Despronúncia de dois recorrentes por ausência de indícios suficientes de autoria. Pronúncia mantida para o terceiro recorrente por homicídio qualificado e os crimes conexos. Provido os recursos do primeiro e segundo recorrentes e desprovido o do terceiro.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou três por homicídio qualificado, sendo um deles também por tráfico de drogas, receptação, posse e porte de arma, visando a absolvição sumária, despronúncia ou afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1)
a pronuncia está fundada
“apenas em elementos informativos e sem nenhuma prova judicial”
; (2) provas insuficientes dos crimes conexos; (3) aplicação do princípio da consunção entre a posse e porte de arma e o homicídio.

III. Razões de decidir

Os indícios de autoria produzidos em Juízo são suficientes em face do terceiro recorrente, mas não em relação ao primeiro e segundo.

Os crimes conexos estão fundados em provas colhidas na fase policial e confirmados em Juízo.

A dúvida entre o nexo entre a posse e porte de arma e o homicídio qualificado deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do primeiro e segundo recorrentes provido para despronunciá-los, mantida a pronúncia do terceiro recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e os crimes conexos [tráfico de drogas, receptação, posse e porte de arma].

Tese de julgamento: “A ausência de indícios suficientes autoriza a despronúncia, sendo mantida a pronúncia quando há indícios que justificam o julgamento pelo Tribunal do Júri de homicídio e os crimes conexos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1692031, Rel. Min. Jorge Mussi, 16.11.2017;
STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
AgRg no HC nº 711.936/RS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – 4.10.2022

TJMT, Enunciado Criminal 2;
RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019;
RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.4.2023

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002144-34.2020.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTES: LUCIANO ORMOND DA SILVA

PABLO CÂNDIDO DA COSTA

MAYCON SOARES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recursos em sentido estrito interpostos por LUCIANO ORMOND DA SILVA, PABLO CÂNDIDO DA COSTA e MAYCON SOARES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (nº 1002144-34.2020.8.11.0005), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], sendo o
terceiro
também por receptação, tráfico de drogas e posse e porte de arma de fogo de uso permitido – art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 180, do CP, c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003 – (ID 220534751).

LUCIANO ORMOND DA SILVA suscita a nulidade da pronuncia por não ter efetuado a
“distinção ou superação da jurisprudência”
apresentada nas alegações finais. No mérito, sustenta que a pronuncia está fundada
“apenas em elementos informativos e sem nenhuma prova judicial”
.

Pede o provimento para que reconhecida a nulidade da pronúncia e, no mérito, seja despronunciado
(ID 220534775).

PABLO CANDIDO DA COSTA sustenta que: 1) inexistem
“elementos que comprovem o envolvimento”
no homicídio; 2)
“a vingança por si só não representa motivo torpe”
; 3) a torpeza é
“qualificadora de caráter pessoal”
e não se comunica ao recorrente; 4) o recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizado.

Pugna pela absolvição sumária. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID 22053481).

MAYCON SOARES DA COSTA sustenta que: 1) não há provas
“do crime de tráfico de entorpecentes”
; 2) a posse e porte de arma de fogo estariam absorvidos pelo homicídio.

Requer a procedência para que seja absolvido de tráfico de drogas e
“aplicado o princípio da consunção dos delitos [...] da Lei nº 10.826.2003”
com o homicídio.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 220534790; ID 220534821).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 220534823).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Estatuto Repressivo, art. 12, caput, e art. 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput da Lei nº 11.343/2006] – irresignação defensiva – 1. Preliminar: Reclamada nulidade por flagrante ausência de apreciação de tese de superação de jurisprudência deduzida em sede de memoriais – rejeição – desnecessidade de enfrentamento de todas as teses defensivas – o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas – 2. Mérito: 2.1. Pretendida despronúncia dos recorrentes LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA do delito de homicídio qualificado [art. 414 do CPP] – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri – 2.2. Pedido de exclusão das qualificadoras pelo recorrente PABLO CÂNDIDO DA COSTA – impossibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri – 2.3. Pretendida aplicação do princípio da consunção pelo recorrente MAYCON SOARES DA COSTA e consequente absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – inadmissibilidade – ausência de comprovação inequívoca da relação de dependência entre os crimes – indícios de autonomia entre as condutas – decisão de pronúncia que não comporta revolvimento probatório aprofundado – compete ao Tribunal do Júri a apreciação dos crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos – 2.4. Requestada absolvição do acusado MAYCON SOARES DA COSTA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes – impossibilidade – crimes conexos – uma vez fixada a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá à analise sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular se pronunciar acerca do mérito do mencionado ilícito na pronúncia – P elo desprovimento dos recursos.”
(Eli Américo, procurador de Justiça – ID 231504160)

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da pronuncia por não ter efetuado a
“distinção ou superação da jurisprudência”
apresentada nas alegações finais não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 18 de novembro de 2020, aproximadamente às 23h00min, na Unidade de Pronto Atendimento, situada no município de Alto Paraguai, os denunciados MAYCON SOARES DA COSTA, WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, conscientes e dolosamente, imbuídos de inequívoco animus necandi, mataram a vítima Richard Willian dos Santos, alvejando-o com consideráveis disparos de arma de fogo (Laudo Pericial 620.1.01.2020.026217-01 ID.46188446 – Pág . 4), mediante motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a sua defesa.

FATO 02 – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Verifique-se, pois, do caderno investigativo, que em continuação às diligências, no dia 19/11/2020, por volta das 1h00, na Rua Santa Rita, nº 101, bairro Bela Vista, Alto Paraguai, o denunciado MAYCON SOARES DA COSTA , com vontade livre e consciente do caráter ilícito de conduta sua, possuía em sua residência um revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração 1819771, bem como 19 munições de calibre .40 intactas, 12 munições de calibre 38 intactas, consoante Termo de Exibição e Apreensão de ID. 46188300 – Pág. 1.

FATO 03 – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

Nas mesmas circunstâncias acima, o denunciado MAYCON SOARES DA COSTA, consciente e dolosamente, possuía em sua residência uma pistola da marca Taurus, calibre 40, modelo PT840, com numeração suprimida, acompanhada de carregador e uma munição na agulha, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID. 46188300 – Pág. 1 e Laudo Preliminar de eficiência de arma de ID. 46188317 – Pág. 6.

FATO 04 – TRÁFICO DE DROGAS

Também nas mesmas situações de tempo e espaço, o denunciado MAYCON SOARES DA COSTA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquirido/tinha em depósito/guardou 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 01 (uma ) uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Laudo de Constatação Preliminar de Droga de 46188317 – Pág. 2.

FATO 05 – RECEPÇÃO

Segundo consta, ainda, no ano de 2020, o denunciado MAYCON SOARES DA COSTA, atirado de forma negligente, adquiriu coisa que, pelas condições do objeto e de quem o ofereceu, presumia-se obtido por meio de violência, consistente em uma pistola .40 , pertencente à vítima Joel Souza Silva, e um Colete Balístico nº 2641776, de propriedade da Politec, ou que foi entregue ao servidor Alisson Alberto Bastistoni, de acordo com os documentos de ID. 46188330 e 46188331.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno investigativo, que Richard Willian dos Santos (vítima) estava na unidade de pronto atendimento (UPA) do Alto Paraguai acompanhando sua namorada Claudiane Rodrigues Macedo. Diante disso, o denunciado Maycon encaminhou uma mensagem ao segurança do local (Anaor de Souza Reis) questionando se o ofendido estava naquele local, sendo respondido que a cidade é pequena e todos se conhecem.

Neste momento, enquanto Richard e sua namorada aguardavam a recepção da UPA para irem embora, MAYCON SOARES DA COSTA, WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, amigavelmente com animus necandi, adentraram invadindo a unidade, todos juntos de uma só vez, alvejando a vítima com tiros de arma de fogo, atingindo-o em várias partes do corpo conforme Laudo Pericial 620.1.01.2020.026217-01 ID.46188446 – Pág.4).

No momento, o ofendido até tentou correr para as dependências da unidade, no entanto, foi perseguido e executado em uma das salas de atendimento. Logo após os criminosos empreenderam fuga nun veículo Uno, de cor escura.

Em decorrência da ação delituosa, os policiais foram acionados pela equipe da unidade de saúde e compareceram ao local. Durante as entrevistas dos militares, a segurança Anaor de Souza Reis relatou que estava presente no momento do crime e reconheceu os atiradores como sendo Maycon Soares da Costa, vulgo "Ney". Na ocasião, noticiou que era de seu conhecimento que o suspeito portava armas de fogo e colete balístico, ao passo que suspeitava de sua participação em outros homicídios ocorridos na cidade de Alto Paraguai/MT.

A partir de tais informações, a execução policial se encontrou até a residência do indiciado onde realizou a sua prisão, sendo localizado em seu quarto: 01 (um) revólver marca Taurus calibre 38, numeração 1819771, 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo PT840, calibre 40, com o número de série raspado, 01 (um) carregador e 01 (uma) munição na agulha, 19 (dezenove) munições de 40, 12 (doze) munições de calibre 38 e um celular Samsung (Termo de Exposição e Apreensão de ID. 46188300 – Pág. 1 e Laudo Preliminar de eficiência de arma de ID.46188317-Pág.6).

Ao ser indagado, Maycon confidenciou aos militares a existência de drogas enterradas no quintal de uma casa situada nas proximidades da estrada do garimpo de Santa Rita, local onde administrava uma “boca de fumo”, momento que os policiais se deslocaram até o endereço informado e realizaram a apreensão de 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão (ID.46188317 – Pág.2).

Ademais, confessou a autoria do crime e afirmou que estava na posse da pistola calibre 40, quando alvejou Richard William motivado pela vingança, visto que ele havia matado o seu primo. Além disso, curioso que conto com a participação de três comparsas: WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, todos integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, para invadir a Unidade de Pronto Atendimento, bem como garantir a execução da vítima dando cobertura para a ação do executor.

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência, laudos periciais e mapas topográficos para localização de lesões, dentre outros elementos informativos.

Em face do exposto, denuncio WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravidades da Lei n° 8.072/90, c/c art. 29 do CP (concurso de pessoas), bem como MAYCON SOARES DA COSTA como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravidades da Lei n° 8.072/90, art. 180 do CP, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos em material de concurso (art. 69 do CP).”

(Maria Coeli Pessoa de Lima, promotora de Justiça – ID 220533695)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“I – Do crime de homicídio qualificado supostamente praticado pelos réus LUCIANO ORMOND DA SILVA, PABLO CÂNDIDO DA COSTA e MAYCON SOARES DA COSTA

[...]

A materialidade do delito apresenta lastros de indícios por meio do boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de necrópsia da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sej
am os autores, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que os acusados LUCIANO ORMOND DA SILVA, PABLO CÂNDIDO DA COSTA e MAYCON SOARES DA COSTA teriam desferidos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte.

[...]

Desse modo, vê-se que há nos autos in
dícios no sentido de que os acusados teriam ceifado a vida da vítima Richard Willian dos Santos.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor do acusado.

[...]

Diante desse contexto, serão dos Jurados as funções de julgarem os crimes dolosos contra a vida, ou seja, será o conselho de sentença que irá dizer se os acusados tinham ou não intenção de ceifar e/ou tentar ceifar a vida da vítima, bem como deliberar sobre outras teses a serem levantadas pela defesa.

Nesta toada, haja vista os depoimentos testemunhais acima mencionadas, há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II – Da qualificadora do crime de homicídio

[...]

Desta feita, é possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, levando em conta que foi atingido por disparos de arma de fogo, na ocasião em que sua namorada Claudiane Rodrigues Macedo estava no P.A. de Alto Paraguai, recebendo atendimento médico hospitalar. Outrossim, consta no autos que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que os acusados ceifaram a vida da vítima, por uma suposta vingança.

Assim, mantenho a referida qualificadora.

III – Dos crimes conexos (artigos 12 e 16, §1°, inciso IV, ambos da Lei nº. 10.826/2003; artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal), em tese, perpetrado pelo acusado MAYCON SOARES DA COSTA.

A materialidade do crime encontra indícios através do boletim de ocorrência (Id. 46188299), termo de apreensão (Id. 46188300), laudo de constatação preliminar de droga (Id. 46188317), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 46188317), termo de reconhecimento (Id. 46188330) e laudo pericial nº. 620.1.02.2020.025864-01 e 620.1.01.2020.02.6217-01.

A autoria por sua vez consta indícios, ante os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos no interior da residência do acusado, bem como fizeram a prisão em flagrante delito do acusado MAYCON SOARES DA COSTA.

[...]

Nesse passo, verifico que na denúncia está descrito não só o fato que fundamenta a materialidade dos crimes, como se encontra expressamente mencionada respectiva capitulação legal, tendo sido apurado durante instrução criminal evidencia da materialidade e indícios de autoria.

[...]

Desse modo, reconheço e incluo os delitos conexos nesta decisão e remeto-os para apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

[...]

Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, c/c art. 29 do CP (concurso de pessoas), bem como MAYCON SOARES DA COSTA como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, art. 180 do CP, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/200, art. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos em concurso material (art. 69 do CP).”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 220534751)

Pois bem.

As materialidades de homicídio, tráfico de drogas e posse e porte de arma de fogo de uso permitido estão consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.282433 (ID 220533652-fls.3/9; ID 220533676), Termo de Exibição e Apreensão nº 119.3.2020.18018 (ID 220533653), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID 220533670), Laudo de Drogas nº 600.2.04.2021.000311-01 (ID 220533970), Auto de Eficiência de Arma de Fogo (ID 220533670), Laudo de Balística nº 600.2.03.2021.000312-01 (ID 220533972), Laudo Pericial de Necropsia nº 620.1.01.2020.026217-01 (ID 220533974-fls.15/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Andrea das Graças Camilo de Souza (ID 220533655), José Maria da Silva Filho (ID 220533656), Luis Gonçalves da Silva (ID 220533657), das testemunhas Dileuza de Oliveira e Silva (ID 220533658), Anaor de Souza Reis (ID 220533659), Claudiane Rodrigues Macedo (ID 220533669), Suzielly de Paula Pinto de Almeida (ID 220533759), Joel Souza Silva (ID 220533682) e do recorrente MAYCON SOARES DA COSTA (ID 220533664).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Luís Gonçalves da Silva e José Maria da Silva Filho, do delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo, das testemunhas Carlos Magno Lima de Almeida, Jeferson de Marin Ortega, Dileuza de Oliveira e Silva, Alisson Alberto Batistoni, Claudiane Rodrigues Macedo, Wiliasmar Rodrigues dos Santos (Mídias – ID 220534067 e ID 220534068), da vítima [de receptação] Joel Souza Silva (Mídias – ID 220533890 ao ID 220534248), dos recorrentes PABLO CANDIDO DA COSTA, MAYCON SOARES DA COSTA (Mídias – ID 220534690 ao ID 220534700; ID 220534071) e LUCIANO ORMOND DA SILVA (Mídia – ID 220534737).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na fase policial e em Juízo, o recorrente MAYCON SOARES DA COSTA afirmou ter sido um dos executores do homicídio de Richard Willian dos Santos, em 18.11.2020, aproximadamente às 23h, na Unidade de Pronto Atendimento do município de Alto Paraguai/MT porque a vítima teria sido o
“autor da morte do seu primo Alan – vulgo Caburé”
; a pistola e o colete balístico utilizados no crime foram apreendidos em sua posse.

Essa narrativa está corroborada pelas testemunhas presenciais Anaor de Souza Reis, na delegacia de Polícia [
“desempenha a função de vigia e socorrista no Pronto Atendimento de Alto Paraguai”
; a vítima
“estava no PA acompanhando”
Claudiane Rodrigues Macedo – namorada –; o recorrente MAYCON SOARES DA COSTA mandou mensagem perguntando se
Richard Willian dos Santos estava na unidade de Pronto Atendimento de Alto Paraguai e
“
sem maldade respondeu que sim”
;
“um dos atiradores”
estava sem camisa e
“tinha uma tatuagem na região do peito”
] e Claudiane Rodrigues Macedo, em Juízo [viu o MAYCON SOARES DA COSTA;
“foi ele quem atirou”
], bem como
pelos policiais militares Luis Gonçalves da Silva e Carlos Magno Lima de Almeida, testemunha Dileuza de Oliveira e Silva [
o recorrente MAYCON SOARES DA COSTA – namorado de sua filha Karla Cristina – dormia na sua casa na madrugada de 19.11.2020 e por volta das 2h (duas horas) a polícia chegou no imóvel e apreendeu, em posse do recorrente, duas armas de fogo – marca Taurus, calibre 38, numeração 1819771 e calibre .40, modelo PT 840, com numeração raspada – e um colete balístico – nº 2641776 –], em Juízo, e pelo
Termo de Exibição e Apreensão nº 119.3.2020.18018 (ID 220533653).

Nesse contexto, há elementos
suficientes para a pronúncia de
MAYCON SOARES DA COSTA por homicídio
, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Em sua vez, as qualificadoras do motivo torpe [
“vingança pessoal”
porque a vítima teria sido o
“autor da morte do seu primo Alan – vulgo Caburé”
] e recurso que dificultou a defesa da vítima [
“
atingida por disparos de arma de fogo”
quando estava com
“sua namorada Claudiane Rodrigues Macedo estava no P.A. de Alto Paraguai, recebendo atendimento médico hospitalar”
]
possuem lastro nos depoimentos de
Anaor de Souza Reis, na delegacia de Polícia, e C
laudiane Rodrigues Macedo e do recorrente MAYCON SOARES DA COSTA, em Juízo.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

De outro lado, observa-se que a pronúncia de
LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CANDIDO DA COSTA está sustentada apenas pelos depoimentos dos policiais militares [Luis Gonçalves da Silva, Jeferson de Marin Ortega e Carlos Magno Lima de Almeida], no sentindo de que o recorrente
MAYCON SOARES DA COSTA
“
confessou a autoria do crime de homicídio em desfavor da vítima Richard Willian dos Santos, no P.A do município de Alto Paraguai, bem como delatou a participação (...) de Bola e Di Menor”
, os quais supostamente seriam os recorrentes LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CANDIDO DA COSTA.

Todavia, essa narrativa não fora confirmada pelo recorrente
MAYCON SOARES DA COSTA
seja na delegacia de Polícia [
“eram (...) três pessoas, mas não deseja mencionar os nomes”
] seja em Juízo [
“
eu nunca vi esses caras na minha vida (...) eu não falei nome de ninguém”
;
“esse vulgo menor era meu primo (...) tinha esse nome no meu celular (...) não sei como chegaram”
ao nome do recorrente PABLO CANDIDO DA COSTA].

Frise-se que LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CANDIDO DA COSTA não foram identificados pelas testemunhas presenciais [Anaor de Souza Reis e Claudiane Rodrigues Macedo], a revelar que os indícios de autoria são insuficientes.

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Nessa linha, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no entendimento de que a pronúncia não pode estar fundada “
indícios insuficientes
de autoria ou participação [...] notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019)

Noutro giro, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Nesse quadro, os recorrentes
LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CANDIDO DA COSTA devem ser despronunciados por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414 do CPP, mantida a pronúncia de
MAYCON SOARES DA COSTA por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do CP –.

Em relação aos crimes conexos [tráfico de drogas, receptação,
posse e porte de arma de fogo de uso permitido], atribuídos apenas ao
recorrente
MAYCON SOARES DA COSTA,
estão sustentados pela apreensão de
“
01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 01 (uma) uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão”
,
“uma pistola .40 pertencente à Joel Souza Silva e um Colete Balístico nº 2641776, de propriedade da Politec”
, bem como
“1 (um) revolver, marca Taurus, numeração 1819771 e 12 (doze) munições de calibre .38”
e
“1 (uma) pistola marca Taurus, modelo PT840, com numeração suprimida e 19 (dezenove) munições de calibre .40”
.

As narrativas dos policiais militares [Luis Gonçalves da Silva, Jeferson de Marin Ortega e Carlos Magno Lima de Almeida], nas fases policial e judicial, convergem no sentido de que ao tomarem conhecimento de um homicídio e se dirigiram à unidade de pronto atendimento hospitalar do município de Alto Paraguai e obtiveram informação de Anaor de Souza Reis e Claudiane Rodrigues Macedo [testemunhas presenciais] que
MAYCON SOARES DA COSTA seria um dos executores, tendo sido preso em flagrante [na residência localizada na Rua Santa Rita, nº 101, bairro Bela vista, em Alto Paraguai/MT] e apreendidas drogas [maconha e pasta-base de cocaína], armas [pistola Taurus calibre .40 e revolver Taurus calibre 38] e o colete balístico
(ID 220533653)
.

Para o c. STJ, o crime conexo
“só pode ser afastado – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021).

Quanto à absorção da posse e porte de arma de fogo pelo homicídio, observa-se que o recorrente
MAYCON SOARES DA COSTA asseverou que
“pertence à facção comando vermelho”
, a qual forneceu a pistola .40 [e o coleto balístico], sendo que o revólver calibre 38 era de sua propriedade.

Registre-se que MAYCON SOARES DA COSTA afirmou que o homicídio de
Richard Willian dos Santos não teria ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”, mas seria uma questão pessoal [
“vingança, tendo em vista que ele foi o autor da morte do seu primo”
], de modo que o suposto elo entre a posse e porte de arma e o homicídio não se mostra evidente nesta fase processual, a elidir aplicação do princípio da consunção.

A caracterização da absorção
“
pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – 4.10.2022). Em outras palavras,
“
h
avendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou [...] sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos.
” (TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.4.2023)

Portanto, esses delitos [tráfico de drogas, receptação,
posse e porte de arma de fogo de uso permitido]
também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido e:

1)
DESPROVIDO
o recurso de

MAYCON SOARES DA COSTA
;

2)
PROVIDOS
os recursos de LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CANDIDO DA COSTA para despronunciá-los de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura do recorrente
PABLO CANDIDO DA COSTA
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024